Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas e da vítima que apontam o recorrente como autor do golpe de faca, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento de uma das teses da acusação ou da defesa.
4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
5. Recurso desprovido.